Tribunal: TJDFT
Processo: 0725135-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS DO VALOR TOTAL. DESCABIMENTO.
1. Não merece censura a decisão que determinou aguardar-se o trânsito em julgado do AGI 0736016-08.2021.8.07.0000, que ataca a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, na qual alegou excesso de execução, sob o argumento de que a correção monetária deve ser calculada pela TR. É dizer, alegado excesso de execução e não estando preclusa a decisão que resolveu a impugnação, não cabe expedição dos requisitórios pelo valor total do débito.
2. Agravo conhecido e não provido.